Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713312-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA EMBARGADO: IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, MARIA EMILIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência dos embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, nos termos do pedido de id 77448270. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 75695254. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora